Tribunal: TJES
Processo: 5000209-90.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-90.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SILANDRO PANETTO PURCINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESTINAÇÃO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação interposto em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, condenou a seguradora a pagar a indenização do seguro prestamista, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), diretamente ao segurado, acrescida de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de sinistro de invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a indenização decorrente de contrato de seguro prestamista, em caso de invalidez do segurado, deve ser paga diretamente a ele ou destinada à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento ao qual está vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O seguro prestamista possui natureza de contrato acessório e a finalidade precípua de garantir a amortização ou a quitação da dívida segurada na hipótese de ocorrência dos sinistros previstos na apólice.

4)
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a destinação da indenização securitária à liquidação da dívida é intrínseca à modalidade do seguro prestamista, sob pena de desvirtuamento da natureza do contrato.

5)
A condenação da instituição financeira ao pagamento da integralidade do capital segurado diretamente ao segurado desvirtua a função do seguro prestamista, que é garantir o adimplemento do contrato de financiamento.

6)
O saldo remanescente da indenização, após a quitação da dívida, poderá ser destinado a outros beneficiários indicados pelo segurado, somente se houver previsão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso

provido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de seguro prestamista tem por objetivo principal garantir a quitação de dívida em caso de sinistro, sendo a indenização securitária destinada, primordialmente, ao credor da obrigação financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.705.315/RS; TJES, Apelação Cível 5016744-07.2021.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a definir se, em contrato de seguro prestamista, a indenização securitária por invalidez deve ser paga diretamente ao segurado ou destinada à quitação do saldo devedor do financiamento ao qual o seguro é acessório.

Segundo se depreende,
S
ilandro
P
anetto
P
urcino
e
BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
(sucedida pelo
Banco Votorantim S.A.
)
,
celebraram contrato de financiamento de veículo nº 561140640, conforme atesta o documento de Id. 16130343.

Para garantir tal operação de crédito, o apelado aderiu a contrato acessório de seguro prestamista (
Seguro de Proteção Financeira
), sendo a apólice emitida pela seguradora
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.

O apelado acionou a seguradora para o recebimento da indenização em decorrência de acidente de trabalho que resultou na amputação da mão direita.

Todavia, a cobertura securitária fora negada administrativamente sob o argumento de que o sinistro não se enquadraria na definição de invalidez permanente prevista nas condições gerais do contrato.

Diante da negativa, o consumidor ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em face da apelante, pleiteando o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de reparação por danos morais.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a instituição financeira ao pagamento da indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diretamente ao autor, acrescida de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se a análise da natureza jurídica dos contratos bancários celebrados.

Como cediço, o seguro prestamista ostenta natureza de contrato acessório, cuja finalidade precípua é garantir a amortização ou quitação da dívida segurada na hipótese de ocorrência dos sinistros previstos na apólice.

Nesse contexto, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de que a destinação da indenização à liquidação da dívida é intrínseca à modalidade do seguro prestamista, sob pena de desvirtuamento da finalidade.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. NATUREZA ACESSÓRIA. FINALIDADE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA SEGURADA. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE, SE HOUVER. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL, CONDICIONADA À DIFERENÇA ENTRE O CAPITAL SEGURADO E VALOR LIQUIDADO.
1. O seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito e que possui como finalidade a sua quitação em caso de sinistro previsto na apólice, como morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Assim, o valor da cobertura contratada é o referente à operação financeira realizada, com base no qual foi calculado o prêmio cobrado do segurado, não se confundindo com o limite máximo de capital passível de ser segurado por CPF. 2. Em razão de sua natureza, a indenização deverá ser paga ao beneficiário credor até o valor necessário para a quitação do saldo devedor da específica operação de crédito contratada, limitada ao Capital Segurado Individual.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte e à luz das orientações contidas na Circular SUSEP nº 302/2005 e na Resolução CNSP nº 365/2018, caso a dívida, no momento do sinistro, já tenha sido parcialmente adimplida, sendo inferior ao valor da indenização a ser paga pela seguradora, o saldo remanescente poderá ser destinado aos demais beneficiários indicados pelo segurado, quando houver previsão contratual. 4. Recurso especial provido.

(STJ, REsp: 1705315 RS 2017/0124741-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/09/2023, Órgão Julgador: QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO AO CREDOR ESTIPULANTE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O seguro prestamista tem natureza acessória e visa exclusivamente a quitação da obrigação financeira contraída pelo segurado, sendo o credor estipulante o primeiro beneficiário da pensão securitária.
Nos termos do art . 31, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 439/2022 do CNSP, o pagamento da indenização deve ser feito ao credor estipulante para amortização ou quitação da dívida [...]

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50167440720218080048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 10/abr/2025).

Na hipótese, ao condenar a instituição financeira, credora do financiamento, a pagar a integralidade do capital segurado diretamente ao apelado, a sentença desvirtuou a função do seguro prestamista, que é garantir o adimplemento do mútuo.

Assim, a reforma do provimento jurisdicional objurgado é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
.

Via de consequência,
inverto os ônus sucumbenciais, condenando
o apelado
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do § 3º
do
art. 98 do CPC,
em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.